Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). E os embargantes alegam que o acórdão recorrido padece de omissões, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tais máculas podem ser definidas no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Cotejando-se os embargos de declaração e as razões de decidir lançadas pelo Colegiado no acórdão recorrido, nenhuma omissão pode ser reconhecida, pois bem apreciada a controvérsia e justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Gama-DF, pela qual julgados procedentes os pedidos do autor/apelado/embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.